Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-30.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O A DATA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Na presente hipótese a autora pretende obter a desconstituição da sentença que homologou a transação celebrada entre as partes nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

2. Na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os demandantes têm a prerrogativa de requerer a suspensão do curso do processo.

3. O requerimento de suspensão decorrente de transação não se encontra propriamente previsto no art. 313, inc. II e § 4o, do CPC, pois não se trata de mera “convenção” para a suspensão da marcha processual em si, mas faz parte dos termos transacionados pelos litigantes, inerente à autonomia da vontade. 3.1. O limite temporal estabelecido pelo art. 313, § 4o, do CPC tem por fundamento o princípio constitucional e fundamental (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC) da razoável duração do processo. 3.2. Na hipótese de transação, que é modo de autocomposição, a aplicação desse princípio perde sentido, pois o modo autocomposto configura a solução do litígio, que é a própria finalidade da atividade jurisdicional.

4. Diante desse contexto convém ressaltar que a regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil enuncia que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. 4.1. Em prestígio à autonomia da vontade das partes e em consonância com o entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça, a marcha processual deve permanecer suspensa até o adimplemento do débito objeto da transação celebrada pelas partes.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.